Tribunal: TJSP
Processo: 1015707-67.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Demanda de indenização de dano moral. Procedência parcial decretada em 1o grau. Decisão mantida. Dano extrapatrimonial configurado. Indenização pautada por critério de razoabilidade. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151670
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015707-67.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelada GISÉLIA
DOS SANTOS MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1015707-67.2019.8.26.0602 Sorocaba 5a VC VOTO 75520
Aptes.: Gisélia dos Santos Marques (Justiça Gratuita) e Nextel Telecomunicações LTDA.
Apdas.: as mesmas.
DEMANDA
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANO
MORAL.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO
MANTIDA.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO
PAUTADA
POR
CRITÉRIO
DE
RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
São apelações contra a sentença a fls. 82/84, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 98, que julgou parcialmente
procedente demanda de indenização de danos morais, decorrentes de
anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes.
Alega a autora que a sentença não pode subsistir, pois
deve ser majorada a indenização arbitrada na instância de origem para
R$ 15.000,00, diante da situação econômica da ré. Argumenta que é caso
de se aumentar também a verba honorária. Pede a reforma.
A ré também apelou. Afirma que não estão demonstrados
os danos extrapatrimoniais. Bate-se alternativamente pela redução da
verba indenizatória. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões aos recursos, subiram os
autos.
Intimadas as partes, apenas a autora se manifestou a
respeito da eventual falta de interesse na propositura da demanda.
É o relatório.
Cumpre esclarecer inicialmente que entre as partes já
houve demanda anterior em que fora reconhecida a inexistência do
débito que fundamenta a presente demanda (cf. fls. 17/19). Todavia, pelo
que se depreende da inicial deste processo, o pedido formulado é diverso
do da demanda anterior, pois trata-se apenas da postulação de
indenização de danos extrapatrimoniais.
Pois bem; nesse contexto, nenhum dos recursos comporta
provimento. Tendo já havido pronunciamento a respeito da
inexistência da dívida por decisão judicial, sem que haja notícia a
respeito de interposição de recurso contra ela, é inarredável a conclusão
de que a anotação em serviços de proteção ao crédito foi ilícita.
Relembre-se que anotação indevida em cadastro de
devedores é contrária ao direito, além de atingir também normalmente
direitos patrimoniais (cf., a propósito, Flori Antonio Tasca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Responsabilidade Civil - Dano Extrapatrimonial por Abalo de Crédito”,
Ed. Juruá, 1a ed., 2a tiragem, 1998, p. 133; Yussef Said Cahali, “Dano
Moral”, Ed. RT, 2a ed., 1998, p. 425 e seguintes). E a jurisprudência
também proclama que a inserção indevida rende ensejo ao dever de
indenizar (cf. TJSP Ap. 1000038-07.2017.8.26.0355, de Miracatu, 17a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Souza Lopes, j. em 28.11.2019;
JTJ 176/77, Rel. Des. Ruy Camilo; 177/84, Rel. Des. Toledo Cesar),
sendo bastante a prova da inscrição irregular. Nesse caso, o dano
decorre in re ipsa, ou seja, do próprio registro irregular, consoante já se
proclamou no Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg. no AREsp.
1.540.833/SC, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, DJe 27.11.2019; AgRg. no
AREsp. 168.798/PR, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJU
06.09.2012; AgRg. no REsp. 1.183.247/MT, 3aT., Rel. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJU 20.08.2012; AgRg. no AREsp. 161.799/SP, 3aT., Rel.
Min. Massami Uyeda, DJU de 02.08.2012; Rec. Esp. 51.158 5/ES, 4a
T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU 29.5.95; e Rec. Esp.
332.622/RJ, 4a T., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 11.11.02). É o
entendimento já externado por este relator na 12a Câmara do extinto
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo (Ap. 1.051.630-8, de
São Paulo), visto serem notórios os abalos sofridos por quem é
submetido à situação dessa natureza, algo que decorre das máximas da
experiência, fruto da observação do que ordinariamente acontece (art.
375 do C.P.C.).
Quanto ao valor da indenização, são necessárias algumas
considerações. É sabido que a indenização tem caráter dúplice, tanto
punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima (cf. Caio
Mário da Silva Pereira, "Responsabilidade Civil", Forense Ed., 1989, p.
67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina,
1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva,
1996, p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT,
2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed.
Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126). Mas não se justifica indenização
quantificada em valor demasiadamente elevado para a repercussão do
dano. Montantes mais significativos devem ser reservados para
compensar e punir ofensas a bens imateriais que sejam dignos de mais
proteção. Os dissabores, os aborrecimentos que a autora sofreu não a
acompanharão pelo resto da vida, foram transitórios e seus efeitos não
perduram, ao contrário do que ocorre em casos de lesões físicas
irreversíveis ou em casos de perda de ente querido, ou ainda quando se é
vítima de algum crime contra a honra. Portanto, as indenizações mais
elevadas devem ser reservadas para esses casos em que os danos são de
maior expressão. Além disso, deve ser sempre lembrado que qualquer
fixação excessiva gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ - Rec.
Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
283).
No Superior Tribunal de Justiça já se sedimentou o
entendimento de que nesses casos, em princípio, o arbitramento não deve
superar importância equivalente a 50 salários mínimos (cf., a propósito,
Rec. Esp. 448.507/SP, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior; Rec.
Esp. 296.555/PB, DJU 20.5.02, Rec. Esp. 431.230/PR, 4a T., Rel. Min.
Barros Monteiro, DJU 16.5.05; Rec. Esp. 750.002/PE, 4a T., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, 26.9.05; AgRg no Ag. 669.402/RS, 3a T., Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 7.11.05; Rec. Esp. 295.130/SP, 3a
T., Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJU 4.4.05). O arbitramento
deve sopesar as circunstâncias do caso concreto.
Anote-se ainda que o valor do título ou do suposto
débito que deu origem à anotação é, em regra, irrelevante e não deve
servir de base à reparação, pois isso pode dar margem a distorções
inadmissíveis. Com efeito, se tal anotação tivesse por objeto um débito
no montante de R$ 1,00, certamente nenhum magistrado se contentaria
em arbitrar a indenização no seu valor, ou no do quíntuplo, décuplo ou
cêntuplo desse montante. Igualmente, se se tratasse de título de R$
1.000.000,00, arbitramento no quíntuplo, no décuplo ou no cêntuplo
também não observaria os limites da razoabilidade.
Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, foi
razoável o arbitramento, pela instância de origem, da indenização em R$
9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), montante que contempla
satisfatoriamente ambas as finalidades da indenização. Desse modo,
estará sendo adequadamente reparado o dano sofrido, tanto do ponto de
vista compensatório, quanto do punitivo, servindo tal importância de
fator dissuasório suficiente a não reiteração do procedimento ilícito.
Restritos os inconformismos a tais questões, a sentença
deve ser mantida.
Pelo exposto, nego provimento aos apelos.
Campos Mello
Desembargador Relator